Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ENUNCIADO No 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 435), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não pertence à Fazenda Pública e não se persegue por execução fiscal.
2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. Agravo de instrumento não provido.